Tribunal: TJES
Processo: 5001916-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001916-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO CORREA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor requer a declaração de inexistência de propriedade sobre o automóvel JTA/ SUZIKI GSR 150I, 2014/2015, cor PRETA, placas OYK 9396, bem como a exoneração de encargos tributários e infrações de trânsito a ele referentes, sob a alegação de que vendeu o veículo a terceiro em 08/01/2021, e o adquirente não cuidou de transferir a propriedade junto ao DETRAN.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a desvinculação do automóvel do nome do autor, a partir da data de citação (05/02/2025). A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que a desvinculação de responsabilidade retroaja à data da tradição. Em contrarrazões, os requeridos pleiteiam pela manutenção da sentença.

3. No mérito, nota-se que a sentença guerreada merece ser mantida. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao adquirente de veículo, nas situações de transferência de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, § 1º) e, uma vez superado tal prazo, é o alienante (antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

4. A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

5. No caso dos autos, constata-se que a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito não foi feita, confirmando a desídia do comprador e vendedor (autor) em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos art. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se por irretocável o ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade solidária do comprador e vendedor, ora autor, pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

6. Ademais, o eventual acolhimento do pedido de “desvinculação de propriedade”, sem que sejam transferidos ao real proprietário os encargos relativos ao veículo e a pontuação referente às infrações de trânsito, abre brechas para impunidade e pode incentivar a prática de infrações de trânsito. Assim, é necessária a efetiva transferência dos pontos àquele que conduzia o automóvel quando do cometimento das infrações.

7. Todavia, constata-se que, em arrepio ao que determina os art. 114 e seguintes do CPC, o adquirente não integra o polo passivo da ação. Ora, tendo em vista que o acolhimento do pedido autoral afeta diretamente os direitos do atual proprietário do automóvel, é fundamental que lhe seja efetivamente facultada a participação no processo, sob pena de se infringir o art. 506 do CPC.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)